Tribunal: TJSP
Processo: 2178938-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de adjudicação compulsória em fase de cumprimento de sentença. Decisão que determinou aos executados apresentação, por meio de planilha, dos valores necessários à conclusão do processo e registro do desdobro e da averbação da construção. Ordem de juntada de documentos. Ato judicial preparatório de decisão ulterior. Não há previsão de agravo de instrumento contra a

Ementa:

Agravo de instrumento. Ação de adjudicação compulsória em fase de cumprimento de sentença. Decisão que determinou aos executados apresentação, por meio de planilha, dos valores necessários à conclusão do processo e registro do desdobro e da averbação da construção. Ordem de juntada de documentos. Ato judicial preparatório de decisão ulterior. Não há previsão de agravo de instrumento contra a referida decisão, conforme o disposto no artigo 1.015 do CPC. Recurso que é interposto precipitadamente. Decisão mantida. Recurso não conhecido.